Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LEI DO INQUILINATO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MORTE DA FIADORA. EXTINÇÃO DA FIANÇA. RESPONSABILIDADE DO HERDEIRO LIMITADA À DATA DO ÓBITO. MULTA RESCISÓRIA. APLICAÇÃO PROPORCIONAL. VALOR REDUZIDO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A fiança, nos termos do art. 818 do Código Civil, constitui pacto acessório que obriga o fiador a satisfazer, no todo ou em parte, obrigação assumida pelo afiançado, caso este não a cumpra. Trata-se de obrigação de natureza personalíssima que não admite interpretação extensiva.
2. O óbito do fiador enseja a extinção da fiança, de modo que não pode lhe ser imputado os alugueres e encargos vencidos após o falecimento.
3. Após o óbito do fiador, a responsabilidade pelos alugueres e encargos da locação vencidos e não pagos até a data do falecimento passa a ser do espólio ou dos sucessores (art. 836 do Código Civil).
4. Nos termos do art. 4° da Lei 8.245/1991, é cabível multa pela rescisão antecipada do contrato de locação de imóvel, fixada proporcionalmente ao cumprimento da obrigação pelo locatário. A responsabilidade do fiador pela multa rescisória cessa na data do seu óbito.
5. A restituição de indébito prevista no artigo 940 do Código Civil pela cobrança excessiva de dívida exige a demonstração de má-fé do credor.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.